Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 13777463):
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO ANUAL E DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO - INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA EM RELAÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ RECONHECIDA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).
2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) (Ap 1004120-07.2016.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 14243951 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 20075977.
Alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC e ao artigo 1o da Lei 12.016/09, uma vez que seria correta a via do mandado de segurança para questionar a ocorrência da dupla notificação das multas impostas ao autor e deveria o DETRAN comprovar que realizou o ato.
Recurso tempestivo (Id. 24138991).
Contrarrazões do Município de Cuiabá sob Id. 29186955.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou que caberia ao DETRAN comprovar a realização da dupla notificação ao Impetrante.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 20075977 P. 5):
(...)
Ressalta-se que o acórdão foi claro quanto a impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 172 E 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 1o da Lei 12.016/09, está amparada na assertiva de que seria correta a via do mandado de segurança para questionar a ocorrência da dupla notificação das multas impostas ao autor e deveria o DETRAN comprovar que realizou o ato, sendo necessário rever a distribuição do ônus da prova.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem afirmou: (i) a ausência de demonstração de vício de consentimento da parte que alega prejuízo, (ii) a inexistência de documento comprovando que o espólio do antigo proprietário do veículo o tenha requerido, (iii) a aquisição da propriedade pela instituição financeira no momento do pagamento do preço e da tradição para o arrendador, (iv) a responsabilidade contratual da autora pela regularização do documento juntado aos autos, (v) a utilização do veículo pela recorrente por aproximadamente quatro anos, sem adimplir sua obrigação de transferência da propriedade no DETRAN, (vi) a inadimplência financeira da recorrente, o cumprimento das obrigações contratuais pelo banco, (vii) a culpa da recorrente pela apreensão do veículo pelo DETRAN, por tê-lo usado sem documentação de porte obrigatório, (viii) a necessidade de que a parte autora comprovasse os fatos constitutivos do direito alegado - o que não ocorreu -, e (ix) a não caracterização de desigualdade para a produção de provas, a justificar a inversão do ônus probatório. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
3. O conteúdo normativo do dispositivo legal apontado como violado não possui carga normativa para sustentar a tese apresentada no recurso, o que impede o conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia ao especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1474525/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV